Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747265-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS DANIEL DOS SANTOS REU: RODRIGO HABER MEIRELES, JOAO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória intentada por ELIAS DANIEL DOS SANTOS proposta contra RODRIGO HABER MEIRELES e JOÃO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA visando desconstituir sentença proferida em sede de ação de reintegração de posse (processo no 0701428-80.2019.8.07.0020) que tramitou na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. É o relato do essencial. A despeito da simplória menção contida nas razões da inicial quanto a pedido de concessão da gratuidade de justiça, o autor não apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais bem como do depósito prévio previsto no art. 968, inc. II, do CPC. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Verifico, ainda, que o autor não juntou aos autos a decisão de mérito que se pretende rescindir (sentença e acórdão), colacionando tão somente a prova do trânsito em julgado. Pelo exposto, intime-se o autor para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sob pena de indeferimento da petição inicial: a) cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários do último mês de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais; b) cópia da decisão transitada em julgado (sentença e acórdão - art. 966, “caput” e § 2o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator